Tribunal: TJMT
Processo: 0000038-82.1994.8.11.0020
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000038-82.1994.8.11.0020
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), ORESTES VIOLA - CPF: 374.993.198-49 (EMBARGADO), JOSE ANTONIO TEIXEIRA DE ABREU - CPF: 289.296.671-04 (EMBARGADO), MARCELLA MARQUES ABREU - CPF: 022.157.771-84 (ADVOGADO), CARLOS ALVES DE ABREU - CPF: 124.145.141-91 (ADVOGADO), ROSA HELENA VIEIRA - CPF: 325.667.431-34 (EMBARGADO), FERNANDO LUIZ SOARES JUNIOR - CPF: 909.733.216-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
–
INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS
–
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO –
EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

O reconhecimento da prescrição intercorrente não afasta a aplicabilidade do princípio da causalidade, desse modo, se os executados deram causa ao ajuizamento da execução, devem estes arcarem com o pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0000038-82.1994.8.11.0020

EMBARGANTE:

BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADOS:

ORESTES VIOLA E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
BANCO BRADESCO S.A.
, contra v. acórdão desta Câmara (Id 111626460), que, a unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto pela mesma, em que se pretendia a reforma integral da sentença de primeiro grau que, acolhendo exceção de pré-executividade opostos por
ORESTES VIOLA E OUTROS
, declarou extinto o feito executivo, em decorrência da prescrição intercorrente.

Inconformado, o banco-embargante sustenta que o vício reside no fato de que o
decisum
não se pronunciou sobre o tópico em que se questiona sua condenação indevida ao pagamento do ônus sucumbencial, postulando, assim, pelo acolhimento destes aclaratórios, com aplicação dos efeitos infringentes neste ponto, determinando-se a inversão da sucumbência (Id 112901988).

Contrarrazões ofertadas no Id 115818955, pela rejeição dos presentes aclaratórios.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO –SUSPENSÃO POR AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA SOB A ÉGIDE DO CPC/1973
–
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE –
OCORRÊNCIA –
INÉRCIA DO EXEQUENTE POR PRAZO SUPERIOR AO DA PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL
–
ENTENDIMENTO CONSOLIDADO EM INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA INSTAURADO NO RESP No 1.604.412/SC
–
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

“Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980)” (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018).

Constatando-se que a execução permaneceu paralisada por prazo superior ao prazo prescricional previsto para pretensão deduzida em juízo, deve ser mantida a sentença que acolhe a prescrição intercorrente, extinguindo o processo.”

Segundo o banco recorrente, o
decisum
embargado padece do vício de omissão/contradição, na medida em que não houve manifestação quanto à inversão do ônus sucumbenciais pretendidos em seu apelo.

De fato,
revisitando os autos tem-se que a sentença de primeiro grau, ao reconhecer prescrita a pretensão executória da instituição bancária mediante acolhimento da exceção de pré-executividade, lhe impôs indevida responsabilização pelo ônus sucumbencial, conforme dispositivo assim redigido, ipsis litteris:

“21. Ante o exposto, ACOLHO a exceção de pré-executividade, reconheço a ocorrência prescrição intercorrente e julgo IMPROCEDENTE o pedido inicial e, consequentemente, EXTINGO a EXECUÇÃO - CPC, art. 487, II, art. 924, V, e art. 925.

22. Eventuais custas/taxas processuais deverão ser arcadas pela parte exequente.

23. CONDENO a exequente/excepto ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, conforme art. 85, § 2o e § 3o, I, do CPC.

24. Fica prejudicada a análise da impugnação a penhora, todavia, diante da alega prescrição, a qual foi reconhecida, CONDENO a exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor de Fernando Luiz Soares Júnior, OAB/MG 105.218, que fixo em 8% (dez por cento) sobre o proveito econômico
.”
– Id 96676464, pág. 232.

Ora, como sabido, o
princípio da sucumbência consiste na regra geral para a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, sendo atribuídas tais despesas à parte que sofreu a derrota no feito.

Todavia, esta regra geral não permite a justa solução desta questão em todos os casos, sendo necessária a adoção da
teoria da causalidade
em algumas circunstâncias, perquirindo quem deu causa ao ajuizamento da demanda.

E é justamente por esta razão que, em situações em que há o reconhecimento da prescrição intercorrente, como sói a espécie em mesa, a responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa ao ajuizamento do processo deve suportar as despesas dele decorrentes,
in casu
, a parte executada, ora embargada.

É que mesmo não sucumbindo no plano do direito material, a parte vitoriosa é considerada como geradora das causas que produziram o processo e todas as despesas a ele inerentes, uma vez que a demanda se originou de dívida inadimplida pelo executado, ora apelante.

Em outros termos, o banco exequente, aqui embargante, não pode ser condenado ao pagamento de honorários de sucumbência na hipótese em que a execução for extinta por prescrição intercorrente.

Aliás, o entendimento jurisprudencial do c. Superior Tribunal de Justiça é consolidado nesse sentido, confira-se:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
De acordo com o entendimento da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, a decretação da prescrição intercorrente por ausência de localização de bens penhoráveis não afasta o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para a parte exequente
. 2. Agravo interno não provido.”
(STJ – AgInt no REsp: 1910638 MS 2020/0328132-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 31/05/2021, T4 – QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2021)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CAUSALIDADE
. 1. À luz do princípio da causalidade, o ônus da sucumbência deve ser suportado por quem deu causa ao ajuizamento da ação. 2. O reconhecimento da ocorrência de prescrição intercorrente não admite a condenação da parte exequente nos honorários advocatícios de sucumbência, tendo em vista não ser responsável pelo ajuizamento da ação executiva. Precedentes. 3. Entendimento aplicável à hipótese de prescrição intercorrente ocorrida durante o prazo para redirecionamento do processo executivo, por dissolução irregular da sociedade empresária. 4. No caso dos autos, o ônus é atribuído à pessoa responsável pela administração da sociedade empresária, à época da dissolução irregular. 5. Agravo interno não provido”
(STJ – AgInt nos EDcl no REsp: 1882561 AL 2020/0164172-9, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 17/05/2021, T1 – PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2021)

No mesmo trilhar são os precedentes desta Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE MATERIALIZADA
– RECONHECIMENTO DE OFÍCIO PELO JULGADOR – OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES ASSENTADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NO JULGAMENTO DO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA (IAC), PROFERIDO NO RESP No 1.604.412/SC –
ÔNUS SUCUMBENCIAL – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – PRECEDENTES DO STJ
– SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O termo inicial da prescrição, na vigência do CPC/73, conta-se a partir do fim do prazo judicial da suspensão do processo, ou, ausente este, do transcurso de um ano (aplicação analógica do artigo 40, § 2o, da Lei n. 6.830/80). No julgamento do Incidente de Assunção de Competência no REsp no 1604412/SC ficou definido que, para a declaração da prescrição intercorrente, o exequente deve ser previamente intimado a se manifestar sobre ela, em observância ao princípio do contraditório, bem como para evitar decisão surpresa, o que foi devidamente observado pelo Julgador a quo.
O princípio da causalidade determina que aquele que deu causa à instauração do processo deve responder pelo pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios. O reconhecimento de prescrição intercorrente por ausência de localização de bens penhoráveis não justifica imposição de sucumbência ao exequente, na medida em que o executado deu causa ao ajuizamento da ação ao inadimplir obrigação. Precedentes STJ.
”
(TJ-MT 00002506119958110055 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSUAL CIVIL –
EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE –
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I – Em situações em que há o reconhecimento da prescrição intercorrente, a responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes, in casu, a parte recorrida. II – Mesmo não sucumbindo no plano do direito material, a parte vitoriosa é considerada como geradora das causas que produziram o processo e todas as despesas a ele inerentes, uma vez que a demanda originou-se de dívida inadimplida pela parte recorrida. III –
O exequente não pode ser condenado ao pagamento de honorários de sucumbência na hipótese em que a execução foi extinta por prescrição intercorrente
.”
(TJ-MT 00009142820078110005 MT, Relator: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 12/05/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/05/2021)

Diante do exposto, conheço e
ACOLHO
os presentes embargos de declaração, concedendo-lhes efeitos infringentes, devendo ser corrigido o
decisum
embargado para o fim de
dar parcial provimento
ao recurso de apelação interposto pela instituição bancária, apenas para
atribuir aos executados/embargados a responsabilidade pelo ônus sucumbencial, com a
inversão
dos
honorários
estabelecidos na r. sentença, nos termos do acima exposto, ficando, por outro lado, afastada a majoração em grau de recurso (art. 85, §11, CPC), porquanto indevida no caso de provimento parcial de recurso de apelação (EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022